Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739091-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eliane Aparecida da Silva Agravada: ZM Sociedade de Crédito Direto S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane Aparecida da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0710646-73.2025.8.07.0004, assim redigida: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 245099095), a parte autora aufere renda bruta de R$ 20.939,45 (vinte mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para no item "g" dos Pedidos, especificar quais cláusulas contratuais são abusivas, indicando as taxas de juros que são aplicadas e quais seriam deviam ser aplicadas, quantificando o valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC ; A fim de evitar tumulto processual e facilitar o exercício do contraditório, a emenda deve consistir na apresentação de nova inicial, em peça única e integralizada, sem a necessidade de juntada de documentos já apresentados.” Em suas razões recursais (Id. 76194239) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, não apenas a remuneração mensal recebida pela autora, mas também as despesas comprovadas. Destaca, nesse sentido, a existência de gastos excepcionais e de dívidas que autorizam o enquadramento da recorrente na posição jurídica de hipossuficiente. Reitera que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Ainda que não tenham sido trazidos aos presentes autos, ou mesmo juntados nos autos do processo de origem, os documentos que pudessem comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, percebe-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado na petição inicial e determinou o imediato recolhimento do valor referentes às custas iniciais sem dar oportunidade à demandante para que demonstrasse, mediante a juntada de documentos complementares, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido benefício, como exige a regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC. Na verdade, o Juízo singular se limitou a destacar que “a parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica”, sem, no entanto, permitir, mediante a fixação de prazo razoável, a juntada dos documentos necessários antes do indeferimento do benefício em referência. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ERRO DE PROCEDIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que, a teor do disposto no §7o do art. 99 do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. 2. Além do mais, na presente hipótese, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre o atendimento, ou não, dos requisitos autorizadores para o deferimento do beneplácito, não há que se falar em recolhimento prévio do preparo recursal. 3. Não há que se falar em falta de interesse recursal, pois a executada/agravante, ao menos em suas razões recursais, não objetiva efeitos retroativos com eventual deferimento da gratuidade de justiça. No mais, o pedido em questão, de acordo com disposto no §1o do art. 99 do CPC, pode ser deduzido a qualquer tempo, ainda que os seus efeitos sejam apenas prospectivos 4. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 5. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade, consignou que a executada/agravante havia anteriormente recolhido as custas processuais no âmbito da execução embargada, não tendo demonstrado nenhuma alteração em sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício. Ressaltou, ainda, que a executada/agravante não trouxe aos autos nenhuma prova de seus rendimentos. 6. Ocorre que, ao assim agir, o d. Juiz a quo incorreu em erro de procedimento, uma vez que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de indeferir referido benefício, deve o Magistrado conceder à parte a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação. 7. Preliminares de deserção e de falta de interesse recursal rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1600920, 0716684-21.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos. 2. O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 3. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil leciona que o requerimento de gratuidade somente poderá ser indeferido após prévia intimação da parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais. 4. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 5. O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. As verbas de sucumbência devem, assim, ser distribuídas de forma proporcional entre as partes. 6. Apelação de Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. provida. 7. Apelação de Marina Louzeiro Bastos desprovida.” (Acórdão 1655892, 0702922-48.2021.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. ILEGALIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Por configurar afronta ao disposto no artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, constitui erro de procedimento, passível de nulidade, o indeferimento de plano da gratuidade de justiça, por ocasião de emenda à petição inicial, sem prévia intimação da parte, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovação acerca de sua hipossuficiência. 2. Na ausência de provas acerca da alegada hipossuficiência da parte autora, deve o feito retornar à origem, eis que o processo não se encontra apto ao imediato julgamento em relação à pretensão de gratuidade de justiça. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1413044, 0718581-97.2021.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, com a devida vênia, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada, consistente no primeiro ato judicial proferido nos autos do processo de origem logo após a distribuição da petição inicial, deixou de conceder, à autora, a oportunidade de juntar novos documentos que pudessem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada e a exigência imediata do recolhimento do valor concernente às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao desconstituir a respeitável decisão interlocutória impugnada, determinar ao Juízo singular que promova a intimação da autora para manifestação a respeito do preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, nos moldes da regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC, com nova avaliação a respeito da eventual possibilidade de concessão do benefício aludido, após a juntada de novos documentos pela recorrente ou o transcurso do prazo respectivo. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relato